Tribunal: TJDFT
Processo: 0711840-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711840-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RONILSON JOSE MARCOLINO, LILIA PAULINA CORREA MARCOLINO AGRAVADO: JOSE CESAR LADISLAU DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por RONILSON JOSE MARCOLINO e LILIA PAULINA CORREA MARCOLINO em face da decisão ID origem 224067029, integrada pela decisão ID origem 227885300, proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos dos Embargos à Execução n. 0700947-43.2025.8.07.0009, movidos em face de JOSE CESAR LADISLAU, ora agravado. No primeiro pronunciamento, o Juízo indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, nos seguintes termos: [...] Nos termos do artigo 919 do CPC, “os embargos à execução não terão efeito suspensivo”, devendo ser observando que, na presente hipótese, a execução não está garantida integralmente por penhora, depósito ou caução suficientes. Ademais, não vislumbro os requisitos para concessão da tutela de urgência. Isto porque, nos termos do artigo 39 da Lei n.o 8.245/91, a prorrogação da fiança em contrato de locação prorrogado por prazo indeterminado não depende da anuência dos fiadores, que, no entanto, poderão exonerar-se da garantia na forma do art. 40, X, do referido diploma normativo. No caso dos autos, pelo o que se extrai da documentação juntada, os embargantes se obrigaram a cumprir as cláusulas contratuais até a efetiva entrega das chaves do imóvel, que ainda não ocorreu (ID. 223302444, p. 4, cláusula décima sexta), e não notificaram o locador de suas intenções de desoneração da fiança. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, recebo os embargos sem efeito suspensivo. [...] Os embargantes opuseram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados na decisão ID origem 227885300 com base nos seguintes fundamentos: [...] No caso, os embargantes alegam que este Juízo não se pronunciou acerca das questões referentes à interpretação restritiva e mais benéfica das cláusulas contratuais em relação a eles e à extinção da fiança razão da ocorrência de moratória e novação contratual. Ocorre que todos os argumentos RELEVANTES constantes na inicial foram enfrentados por este Juízo quando da prolação da decisão embargada, tendo sido ressaltado que “a prorrogação da fiança em contrato de locação prorrogado por prazo indeterminado não depende da anuência dos fiadores, que, no entanto, poderão exonerar-se da garantia na forma do art. 40, X, do referido diploma normativo”, o que NÃO OCORREU. Além do mais, nos termos do artigo 919 do CPC, “os embargos à execução não terão efeito suspensivo”, devendo ser observando que, na presente hipótese, a execução não está garantida integralmente por penhora, depósito ou caução suficientes. Portanto, inexiste hipótese de cabimento de embargos de declaração, de forma que o inconformismo da parte autora não é possível na estrita margem cognitiva dos embargos declaratórios, devendo ser objeto de irresignação pelos meios recursais previstos no ordenamento processual. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo integralmente a decisão impugnada. [...] Nas razões recursais, os agravantes alegam que a fiança foi extinta em 29/42014, com o término do prazo do Contrato de Locação, celebrado com duração determinada (36 meses) e com previsão de que eventual renovação deveria ser feita por escrito, mediante novo instrumento. Argumentam que a concessão de moratória e a novação contratual (redução do valor do aluguel) reforçam o direito de serem exonerados do encargo. Invocam a aplicação da Súmula n. 214 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Enunciado n. 547 da VI Jornada de Direito Civil, bem ainda dos arts. 113, 360, inciso I, 366, 423 e 838, inciso I, todos do Código Civil – CC. Quanto ao perigo da demora, a amparar a tutela de urgência recursal, apontam o risco de serem protestados pela dívida executada, de serem inscritos nos cadastros de proteção ao crédito e de sofrerem penhora. Por fim, aduzem que: [...] em relação à necessidade de caução para ser deferido o efeito suspensivo, este Egrégio Tribunal possui jurisprudência que em casos específicos como o ora em debate, em que a plausibilidade do direito é de tão fácil compreensão, bem como pelo valor da cobrança simplesmente obstaria o pleno exercício do direito de defesa, é possível conceder o efeito suspensivo mesmo sem o depósito do valor integral do débito, uma vez que o valor é nitidamente indevido, bem como os Embargantes não possuem a menor condição de depositar a quantia de R$ 128.491,11 (cento e vinte e oito mil e quatrocentos e noventa e um reais e onze centavos) para poder ver o seu direito sendo efetivado. [...] Ao final, os agravantes requerem o seguinte: [...] a) O conhecimento e provimento do Agravo, reformando a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sem observar ou fundamentar suas decisões sobre o aspecto de ser o contrato de fiança por prazo DETERMINADO, com exigência de renovação somente por escrito, que jamais aconteceu, bem como a existência de moratória e de novação, que também são causas extintivas da fiança. b) Que a decisão de agravo reconheça que não existe como um contrato elaborado em 2011 ter um valor de aluguel de R$ 15.555,55 reais, e ser ajuizada execução em 2024 (13 anos depois), cobrando o valor de R$ 10.000,00 reais, sem que isso caracterize a existência de novação, SEM ANUÊNCIA DOS FIADORES, o que também é motivo para afastar a fiança, e conceder ao menos o efeito suspensivo até o julgamento final dos embargos à execução. c) A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de suspender imediatamente a execução, tendo em vista a presença clara dos requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito, e o perigo de dano, uma vez que caso não seja suspensa a cobrança, os Agravantes ficarão sujeitos à bloqueios, penhora, expropriação de seus bens, inclusive até mesmo de sua residência, sendo inconcebível tamanha afronta ao seu patrimônio, por débito indevido. [...] Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente na atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Ressalto, de início, que, apesar de ter pleiteado a atribuição de efeito suspensivo, é possível extrair das razões do recurso que os agravantes pretendem a antecipação dos efeitos da tutela, pois pugnam por uma providência ativa em sede recursal. E, considerando a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito de sobrestamento como tutela antecipada. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a medida. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada nos autos dos Embargos à Execução n. 0700947-43.2025.8.07.0009, na qual o Juízo de 1o Grau indeferiu a atribuição de efeito suspensivo. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a fiança prestada em contrato de locação por prazo determinado se extinguiu com o fim do prazo contratual, em razão da ausência de renovação formal e da suposta ocorrência de moratória e novação contratual sem anuência dos fiadores; e (ii) definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelos fiadores, mesmo sem garantia integral da execução. O art. 919, § 1o, do CPC estabelece que, a pedido do embargante, o magistrado poderá “[...] atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”. Na hipótese em exame, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pleito por não terem os embargantes, ora agravantes, garantido a execução e por não ter reconhecido a presença dos requisitos previsto no art. 300, caput, do Diploma Processual Civil. E, em uma análise superficial dos autos de origem, própria desse momento processual, não identifiquei motivos para alterar essa conclusão. Explico. A Lei n. 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos pertinentes, assim dispõe, na parte que interessa: [...] Art. 39. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei. Art. 40. O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia, nos seguintes casos: [...] X – prorrogação da locação por prazo indeterminado uma vez notificado o locador pelo fiador de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador. [...] Assim, quando o contrato de locação for prorrogado por prazo indeterminado, a fiança também é prorrogada automaticamente até a efetiva devolução do imóvel, independentemente da anuência do fiador, o qual somente se exonera da garantia depois de notificar o locador. No mesmo sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça, de minha Relatoria: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. MANUTENÇÃO DA FIANÇA. ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR Preliminar: 3. Houve preclusão quanto ao pedido de indenização por benfeitorias, uma vez que os apelantes não recorreram da decisão que rejeitou a reconvenção, conforme art. 507 do CPC. Mérito: 4. O fiador é responsável pelos débitos até a devolução das chaves, conforme previsão contratual expressa e art. 39 da Lei 8.245/91, que estende as garantias da locação até a entrega efetiva do imóvel, ainda que prorrogada por prazo indeterminado. 5. A prorrogação por prazo indeterminado não implica novação contratual, e está prevista no art. 56, parágrafo único da Lei 8.245/91. 6. A exoneração da fiança em contratos prorrogados por tempo indeterminado depende de notificação formal do fiador ao locador, conforme art. 40, inciso X, da Lei 8.245/91, o que não foi feito no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O fiador permanece responsável pelos débitos locatícios até a entrega das chaves, mesmo com a prorrogação do contrato por prazo indeterminado, desde que não haja notificação formal de exoneração ao locador. 2. A prorrogação de contrato de locação por prazo indeterminado não implica novação contratual. [...] (Acórdão 1946677, 0706278-80.2023.8.07.0007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) (Grifou-se) No caso, os agravantes afirmam que o contrato, inicialmente firmado com duração certa (de 30/4/2011 a 30/4/2014), foi prorrogado por prazo indeterminado. Sendo assim, deveriam ter comprovado a apresentação de carta de desoneração e, não o tendo feito, permanecem responsáveis pelo cumprimento do instrumento até a efetiva devolução do imóvel, conforme previsto na Cláusula Décima Sexta (ID origem 223302444, pág. 4). Ademais, no Parágrafo Quarto da mencionada Cláusula consta expressamente que a fiança também será válida para os eventuais períodos de prorrogação. As alegações de moratória e novação contratual carecem de comprovação e não demonstram, de plano, alteração substancial do contrato capaz de exonerar os fiadores. Assim, não reconheço a relevância dos fundamentos formulados pelos agravantes – a qual, acaso configurada, poderia, em tese, dispensá-los da garantia do juízo. Diante disso, desnecessária a avaliação do alegado risco de dano de difícil ou incerta reparação, outra condição para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Não vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Consequentemente, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo decisão recorrida, ao menos até o julgamento deste recurso pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 28 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator